Tribunal: TJSP
Processo: 1022787-02.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA DE VALORES RELATIVO À LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS – DEMANDA AJUIZADA POUCOS DIAS ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEMANDADA – DISCUSSÃO ACERCA DO CRÉDITO QUE ESTÁ SENDO RECONHECIDO NAQUELA DEMANDA – QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA
- Muito embora o R. Juízo de Primeira Instância tenha entendido pela desnecessidade de reconhecimento do direito da apelante em

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA DE VALORES RELATIVO À LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS – DEMANDA AJUIZADA POUCOS DIAS ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEMANDADA – DISCUSSÃO ACERCA DO CRÉDITO QUE ESTÁ SENDO RECONHECIDO NAQUELA DEMANDA – QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA
- Muito embora o R. Juízo de Primeira Instância tenha entendido pela desnecessidade de reconhecimento do direito da apelante em virtude da existência da recuperação judicial, bastando mera habilitação perante o R. Juízo Recuperacional, imperioso se mostra que antes de ser decidida a questão versada no bojo do presente, seja permitida à apelante que providencie a habilitação do crédito perante o referido R. Juízo e que, caso não tenha sucesso com a empreitada naqueles autos, seja possibilitada o reconhecimento da perda superveniente do objeto ou que se dê continuidade da discussão posta no bojo do presente, o que se impõe como medida de economia processual, tratando-se, assim, de questão prejudicial externa, a qual se não conhecida poderia ocasionar situação extremamente desvantajosa para uma das partes e contraproducente para o Judiciário.
- O feito comporta suspensão, nos termos do art. 313, V, alínea "a" do CPC, pelo prazo de um ano, sendo ônus da apelante informar nesta sede o julgamento da revisional, se este se verificar antes de decorrido mencionado prazo.
RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000978175
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022787-02.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante METROFORM
SYSTEM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., é
apelado ESSER HOLDING LTDA. - EM RJ.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1022787-02.2020.8.26.0100
VOTO No 30113
APELANTE: METROFORM SYSTEM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA
APELADA: ESSER SALVADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMARCA:CAPITAL (31a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL)
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO
EMENTA
APELAÇÃO
COBRANÇA DE VALORES RELATIVO À
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS
DEMANDA AJUIZADA
POUCOS
DIAS
ANTES
DA
DISTRIBUIÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DA
DEMANDADA

DISCUSSÃO ACERCA DO CRÉDITO QUE ESTÁ SENDO
RECONHECIDO
NAQUELA
DEMANDA

QUESTÃO
PREJUDICIAL EXTERNA
- Muito embora o R. Juízo de Primeira Instância tenha entendido
pela desnecessidade de reconhecimento do direito da apelante em
virtude da existência da recuperação judicial, bastando mera
habilitação perante o R. Juízo Recuperacional, imperioso se
mostra que antes de ser decidida a questão versada no bojo do
presente, seja permitida à apelante que providencie a habilitação
do crédito perante o referido R. Juízo e que, caso não tenha
sucesso com a empreitada naqueles autos, seja possibilitada o
reconhecimento da perda superveniente do objeto ou que se dê
continuidade da discussão posta no bojo do presente, o que se
impõe como medida de economia processual, tratando-se, assim,
de questão prejudicial externa, a qual se não conhecida poderia
ocasionar situação extremamente desvantajosa para uma das partes
e contraproducente para o Judiciário.
- O feito comporta suspensão, nos termos do art. 313, V, alínea “a”
do CPC, pelo prazo de um ano, sendo ônus da apelante informar
nesta sede o julgamento da revisional, se este se verificar antes de
decorrido mencionado prazo.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
210/211, cujo relatório se adota, que julgou extinta a demanda, nos termos do art. 485, V, do
CPC e, pelo princípio da causalidade, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como, dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1022787-02.2020.8.26.0100
VOTO No 30113
Entendeu o i. Magistrado a quo, que com a habilitação dos créditos na
recuperação judicial, houve a novação da dívida, fazendo com que se extinguisse a primeira,
nos termos do art. 361, I, do CC, a qual foi deferida após o ajuizamento da demanda,
ocorrendo a perda superveniente do objeto.
Foram opostos embargos de declaração os quais restaram rejeitados.
Irresignada, a autora apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada, ao argumento de
que apesar de ter constado no cadastro da ação que esta havia sido proposta contra a Esser
Holding Ltda
em RJ, esta foi ajuizada contra Esser Salvador Empreendimentos
Imobiliários Ltda, uma das inúmeras empresas do mesmo grupo econômico em recuperação
judicial. Afirmou que apesar de serem os diversos créditos da autora para com a diversas
empresas do grupo econômico, os créditos deveriam ser analisados separadamente,
delimitando cada qual, de modo a facilitar eventual impugnação do crédito nos autos da
recuperação judicial, caso o Grupo Esser não venha a reconhecer a divergência
administrativa. Afirmou que deveria ser corrigido o erro material constante na r. sentença.
Afirmou que, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, todos os créditos existentes na
data do pedido da recuperação judicial, ainda não vencidos, estão sujeitos à recuperação
judicial, não tendo a parte adversa comprovado que o crédito ora sub judice estava ou não
reconhecido, não bastando a demonstração de que o nome da apelante estava presente no
quadro geral de credores da recuperação judicial, mormente quando as partes divergem
acerca do valor devido.
Processado o apelo, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido
remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação de cobrança na qual a ora apelante buscava o recebimento
os valores correspondentes à locação de equipamentos metálicos auxiliares da construção
civil.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1022787-02.2020.8.26.0100
VOTO No 30113
Citada, a apelada apresentou defesa alegando, em síntese, a falta de
interesse de agir, vez que o crédito pleiteado nesta demanda havia sido reconhecido nos
autos da recuperação judicial, a qual foi ajuizada poucos dias depois da presente.
Em face disso, foi colacionado ao processo parte de um documento no qual a
apelada alega que estava a prova do reconhecimento do crédito sub judice, ao passo que a
apelante alega a impossibilidade de conhecimento a qual se referia os créditos apontados,
alegando a existência diversos negócios jurídicos com as empresas do mesmo grupo
empresarial, as quais também haviam sido objeto de demandas autônomas.
No bojo da r. sentença foi reconhecida a perda superveniente do objeto da
demanda em face do ajuizamento da recuperação judicial, devendo o crédito respectivo ser
pleiteado no bojo da referida demanda.
Pois bem
De fato, o art. 49 da Lei no Lei no 11.101/2005 estabelece que os créditos
existentes até a data do pedido, ainda que não vencidos devem ser submetidos à
recuperação judicial.
Contudo, em que pese seja possível extrair da relação de credores existentes
nos autos da ação de recuperação judicial (vide fls.
519
processo
no
1035200-47.2020.8.26.0100) que a ora apelante está sendo reconhecida como credora da
ora apelada, não é possível precisar se de fato o crédito que está sendo pleiteado nos autos
da presente demanda está ou não contemplado no referido documento.
Primeiro, porque da relação de credores não aponta a origem do crédito, mas
apenas o nome da empresa apelante e o valor respectivo.
Segundo, porque afirma a apelante e não é negado pela apelada, que
existem diversos créditos da apelante em relação a diversas empresas do mesmo grupo
econômico que se encontra em recuperação judicial, razão pela qual, à míngua de

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1022787-02.2020.8.26.0100
VOTO No 30113
especificação destes no bojo da presente, tampouco na relação de credores não há como
reconhecer se o crédito fora de fato reconhecido na recuperação judicial ou não.
Diante de tal incerteza, inviável se mostra o julgamento do mérito da presente
demanda, assim como o reconhecimento da perda superveniente do objeto, mormente
porque não se sabe com o grau de certeza necessário os créditos reconhecidos no bojo da
outra demanda.
Assim, muito embora o R. Juízo de Primeira Instância tenha entendido pela
desnecessidade de reconhecimento do direito da apelante em virtude da existência da
recuperação judicial, bastando mera habilitação perante o R. Juízo Recuperacional,
imperioso se mostra que antes de ser decidida a questão versada no bojo do presente, seja
permitida à apelante que providencie a habilitação do crédito perante o referido R. Juízo e
que, caso não tenha sucesso com a empreitada naqueles autos, seja possibilitada o
reconhecimento da perda superveniente do objeto ou que se dê continuidade da discussão
posta no bojo do presente, o que se impõe como medida de economia processual, tratando-
se, assim, de questão prejudicial externa, a qual se não conhecida poderia ocasionar
situação extremamente desvantajosa para uma das partes e contraproducente para o
Judiciário.
Assim, o feito comporta suspensão, nos termos do art. 313, V, alínea “a” do
CPC, pelo prazo de um ano, sendo ônus da apelante informar nesta sede o julgamento da
revisional, se este se verificar antes de decorrido mencionado prazo.
Sem prejuízo, reconheço desde logo a existência de erro material no
bojo do cadastro do feito, no qual consta como demandada a empresa ESSER
HOLDING LTDA
EM RJ, quando, na verdade, a demanda foi interposta contra a
empresa ESSER SALVADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Destarte, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para o fim de
determinar a SUSPENSÃO da demanda, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 313, V,
alínea “a” do CPC, sendo ônus da apelante informar nesta sede o acolhimento ou não do
pleito a ser formulado perante do R. Juízo da Recuperação Judicial acerca do débito sub

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1022787-02.2020.8.26.0100
VOTO No 30113
judice no bojo do presente, determinando, ainda, a correção do cadastro do feito para que
conste o nome correto da demandada, qual seja ESSER SALVADOR EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora